Tribunal: TJBA
Processo: 0301315-17.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301315-17.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: VERA NEIDE ROSA MARTINS MALHEIRO

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA, DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA

EXTRA PETITA

.
CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Por caracterizar julgamento
extra petita,
a indenização por danos materiais arbitrada sem pedido expresso ou fundamentação nesse sentido deve ser afastada da condenação.

2.
No caso em tela, foi reconhecido o direito do autor ao fornecimento do medicamento requerido na inicial. Assim,
a negativa no caso em tela foi ilegal, constituindo ilícito.
Ninguém é capaz de imaginar quais são os tipos de tratamento dos quais necessitará com o decurso de tempo, máxime porque novas moléstias e novos tratamentos são descobertos a cada dia e, dessa forma, não é razoável que o contrato de seguro de saúde exclua possibilidades que se revelem necessárias ao pronto restabelecimento da saúde do paciente, que não pode ficar desamparado.
Com efeito, a recusa de dar autorização para o tratamento requerido se mostra abusiva e ilegal, colocando o consumidor em posição de desvantagem excessiva, afrontando, ainda, o preceito contido no
Código de Defesa do Consumidor
, artigo
51
, inciso
IV
. Dano moral deferido, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não comporta minoração.

3. Ap
elo parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301315-17.2014.8.05.0088
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada VERA NEIDE ROSA MARTINS MALHEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .